Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. PLANO COLLOR. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INCIDÊNCIA. Deve ser reconhecida a impossibilidade de compensação de reajustes em relação à obrigação de fazer imposta no título executivo oriundo da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3. Os reajustes concedidos aos servidores, pelas Leis Distritais no 38/1989 e 117/1990 (respectivamente, Decretos no 12.728/1990 e 12.947/1990) foram premissa fática devidamente registrada na petição inicial da ação de conhecimento e objeto de expresso enfrentamento naquela fase processual, de modo que a rediscussão da referida matéria fere a coisa julgada, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rescindir um julgado, devendo o DISTRITO FEDERAL, se fosse o caso, ter ajuizado a competente ação rescisória, na forma do artigo 966, do Código de Processo Civil. A fim de afastar eventual alegação de enriquecimento sem causa, o magistrado singular, à ocasião da execução coletiva, oportunizou ao DISTRITO FEDERAL provar que os reajustes posteriores refletiram ganho real de remuneração; no entanto, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte diante da concessão que lhe foi dada, não havendo prova nos autos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução coletiva, que o implemento da obrigação de fazer representaria enriquecimento sem causa dos servidores, pois, repita-se, o ente público não fez prova de tal fato. Tal matéria, mais uma vez, restou preclusa, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 e do Recurso Especial no 849.557/DF. O artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, estabelece que A Fazenda Pública será intimada para impugnar a execução, podendo arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como compensação, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Justamente sob tal perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema repetitivo 476 (Resp no 1.235.513/AL), fixou a tese de que, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. A premissa fática considerada nos autos do AREsp no 465.900/DF não tem coerência com a hipótese em análise, considerando que, por duas oportunidades, o DISTRITO FEDERAL deixou precluir a matéria relativa à possibilidade de compensação dos reajustes. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer não deve incidir correção monetária.